Tribunal: STF
Processo: Rcl 68621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por David Grossmann e Rosana Aparecida Vicentini Grossmann, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0100939-36.2016.5.01.0531, na qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. Os reclamantes narram terem sido incluídos indevidamente no polo passivo no processo de origem, que decorre de ação trabalhista movida pela ora beneficiária, Margarete da Silva Fernandes, em desfavor de Fibra Instituto de Gestão e Saúde, que é uma associação civil sem fins lucrativos.
 
    3. Noticiam que a ora beneficiária apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi devidamente acolhido pelo Juízo, sem a ampla defesa e o contraditório, para incluir no polo passivo da execução os ora reclamantes.
 
    4. Informam que interpuseram os recursos cabíveis, demonstrando de forma cristalina os equívocos da decisão recorrida, mas que não tiveram êxito, uma vez que as Cortes trabalhistas vêm negando os direitos dos ora reclamantes e desobedecendo a autoridade do Tribunal Superior do Trabalho.
 
    5. Relatam que, apesar das evidências de que não houve má gestão ou fraude na associação acima mencionada, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a execução contra os ora reclamantes, sem observar o devido processo legal e afrontando a autoridade desta Suprema Corte, quanto ao decidido nos paradigmas apontados.
 
    6. Requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão do Processo TST-ED-AG-AIRR-0100939-36.2016.5.01.0531, em trâmite na 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, até o pronunciamento definitivo da questão por este STF.
 
    7. Buscam, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, reconhecendo a violação à autoridade desta Suprema Corte e, consequentemente, a inconstitucionalidade do redirecionamento da execução e excluindo do polo passivo os reclamantes.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    12. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não ficou caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
    13. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no Tema RG nº 1.232.
 
    14. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:
 
Tema RG nº 1.232: “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”
 
    15. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
    16. Importante atentar para as balizas deste processo. A 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº TST-Ag-AIRR-0100939-36.2016.5.01.0531, negou provimento ao agravo no agravo de instrumento no recurso de revista, mantendo-se a desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da execução os ora reclamantes, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 8, p. 35; grifos e destaque do original):
 
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Nos termos do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula nº 266 desta Corte, a admissibilidade de recurso de revista interposto em fase de execução está limitada à demonstração de violação direta e literal de dispositivo da Constituição Federal. Ocorre que, eventual violação aos dispositivos constitucionais invocados somente ocorreria de maneira reflexa ou indireta, pois primeiro seria necessário demonstrar-se ofensa à legislação infraconstitucional que rege a matéria (arts. 855-A da CLT, 50 do Código Civil e 28 do CDC). Precedentes. Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada no recurso de revista, diante o óbice contido no art. 896, § 2º, da CLT. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Precedentes. Agravo não provido.”
 
    17. Especificamente sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, confiram-se os seguintes excertos da sentença e da decisão prolatada pelo TRT, os quais se encontram transcritos no julgamento do TST (e-doc. 8, p. 38-41; destaques no original):

“DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 
Vejamos os termos da sentença, ora atacada: 
‘Vistos, etc. 
MARGARETE DA SILVA FERNANDES, suscitante, apresenta Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica para inclusão dos dirigentes da executada no polo passivo da demanda, tendo em vista a frustrada tentativa de localização de ativos financeiros e de bens executáveis da Ré. 
(...)
Sem manifestação dos demais suscitados. Conforme entendimento da Teoria Menor, adotado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Consolidação das Leis do Trabalho (artigo 855-A), pode-se executar o patrimônio do sócio constatado o mero inadimplemento da dívida, não necessitando dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 
Ademais, constato a impossibilidade de localização de bens executáveis da Ré. Nos termos do artigo 855-A, CLT, inserido pela Lei 13.467/17, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica de entidade sem fins lucrativos, quando constatado abuso de personalidade em face de desvio de finalidade, a fim de responsabilizar seus administradores ou sócios/fundadores por dano causado à entidade, nos termos do Código Civil.
Além do mais, a questão de ser entidade sem fins lucrativos em nada obsta a desconsideração da personalidade jurídica. A Reforma Trabalhista não modificou o conceito de empregador, ou seja, continua sendo a pessoa jurídica, individual ou coletiva que assume os riscos da atividade econômica. Nos termos do § 1º, do artigo 2º, da CLT, equiparam-se ao empregador, dentre outros, as instituições de beneficência ou outras instituições sem fins lucrativos, que contratarem trabalhadores como empregados. É exatamente o caso dos autos, sendo plenamente admissível a análise do presente incidente para atingir bens de seus diretores. 
Acolho, portanto, o pedido de desconsideração e declaro a responsabilidade patrimonial, pelo valor da execução, dos suscitados:
(...)
No que concerne aos suscitados DAVID GROSSMANN e ROSANA APARECIDA VICENTINI GROSSMANN, não prospera a tese de que renunciaram ao cargo antes do ajuizamento da presente ação. 
Verifico os suscitados participavam da administração da Ré durante o curso do pacto laboral da Suscitante, se aproveitado da sua mão de obra, motivo pelo qual a declaro responsabilidade subsidiária dos sócios retirantes supramencionados pelo valor da execução.(...)’
Nada a reparar na decisão. 
Inicialmente, cumpre ressaltar que inexiste no ordenamento jurídico norma que obste a execução ou a desconsideração da personalidade jurídica de entidades sem fins lucrativos, tendo em vista o princípio da despersonalização do empregador (CLT, art. 2º) e por estarem essas entidades inseridas na categoria dos empregadores por equiparação (CLT, art. 2º, § 1º), tampouco há norma que vincule o julgador a decisões proferidas por outros órgãos julgadores, à exceção daquela contida no art. 932, V, a do CPC, que impõe a observância dos Juízes e Tribunais aos enunciados das súmulas dos seus tribunais, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Pois bem.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida adotada à luz dos artigos 28-CDC c/c art. 4º, inciso V, § 3º da Lei n° 6.830/80, aplicável às execuções trabalhistas por força do art. 889-CLT. 
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem sido um instrumento importante colocado à disposição dos credores trabalhistas, pois, na falta de bens da sociedade, proceder-se-á ao levantamento do véu da personalidade jurídica da empresa para que a cobrança da dívida seja feita na pessoa de seus sócios ou administradores responsáveis pela instituição, sendo certo que sequer existe previsão legal ou razoabilidade que ampare o afastamento da responsabilização desses administradores, ainda que tenham sido contratados como empregados do ente. 
Se o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em defesa do consumidor, parece-nos razoável que a mesma interpretação seja feita no caso em tela, em que se pretende a satisfação de um crédito de natureza alimentar, cujo titular contribuiu efetivamente, com sua força de trabalho, para a produção dos bens e serviços de propriedade da reclamada.
Além disso, nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a confusão patrimonial ou a prática de ato que desvirtue a finalidade social da empresa (abuso na personalidade jurídica), tal como o não pagamento de dívidas trabalhistas, o que restou comprovado no caso dos autos. 
Havendo comprovação de abuso na personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, autoriza-se o redirecionamento da execução em face de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 
Registre-se que, verificada a incapacidade da demandada de solver o débito contra ela apurado, a execução, em tese, pode e deve dirigir-se contra os bens particulares de seus sócios ou administradores, aplicando-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica. 
Convém destacar que não há, nos presentes autos, nenhum elemento probatório, validamente constituído, no sentido de que existam, neste momento, bens, livres e desembargados para penhora, da devedora direta. 
Exauridas as possibilidades de excutir a dívida, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que se proceda, em caráter subsidiário, ao redirecionamento da execução em face dos bens pessoais dos sócios e administradores, de forma a assegurar a completa satisfação do crédito exequendo. 
Contudo, no caso dos autos, há uma particularidade, na medida em que se trata, a devedora direta, de empresa sem fins lucrativos, na qual, na sua maioria, os associados, que não fazem parte da administração ou gestão, participam apenas de um ato de gestão, qual seja, a assembleia geral que aprova as contas da administração. Registre-se que a pessoa jurídica, para a sua gestão, possui diversos órgãos de administração para o exercício de suas finalidades, tais como conselho fiscal, conselho de administração patrimonial, conselho disciplinar, conselho deliberativo. 
Neste contexto, havendo desconsideração da personalidade jurídica da entidade sem fins lucrativos, não sendo contrário o estabelecido no estatuto social, como se verifica na hipótese sob examine, deve ser afastada qualquer responsabilidade do associado ou membro não administrador ou diretor, cabendo, se provado o abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial a responsabilização apenas dos dirigentes da entidade, tal como deferido na origem. 
Desse modo, nego provimento a ambos os agravos de petição interpostos”.

    18. O exame do caso revela, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a inocorrência de violação à determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, exarada no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral, posto que a decisão reclamada aponta que a inclusão dos reclamantes se deu por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
 
    19. Nesse sentido, cito a seguinte decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, responsável pela ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, na qual Sua Excelência igualmente entendeu por negar seguimento à reclamação, cujo redirecionamento da execução (decisão reclamada) também se deu por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica:
 
“(...) Dos documentos juntados aos autos desta reclamatória, observo que houve citação dos suscitados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos do Processo nº 0000800- 85.2019.5.10.0801, os quais deixaram transcorrer in albis o prazo para defesa, conforme decisão datada de 5/7/22 (eDoc. 16). 
Verifico, também, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento formulado em sede executória, nos autos do Processo nº 0000800-85.2019.5.10.0801, por considerar que (... omissis ...), em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas condenadas na fase de conhecimento e, portanto, não alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG. 
Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:
“Ementa: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02- 2024)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795- RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023) 
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08- 2023). 
(...).”
(Rcl nº 65.743/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2024, p. 27/02/2024; grifos no original).
 
    20. Patente, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, razão pela qual não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
    21. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.
 
    22. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Publique-se.

Brasília, 12 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator